Tribunal: TCU
Processo: 008.003/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9924/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 9.2 do Acórdão 563/2019-TCU-Segunda Câmara , ao apreciar o recurso de reconsideração interposto por Inês Maria Correa de Arruda contra o Acórdão 11.399/2016 proferido pela 2a Câmara do TCU, ao julgar a tomada de contas especial instaurada pela Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade do então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), diante da não aprovação da prestação de contas do Convênio no 221/2006 firmado entre o MDS e o Município de Caucaia - CE para o apoio à instalação de cozinhas comunitárias; Considerando que o aludido Acórdão 563/2019-TCU-Segunda Câmara foi prolatado, em síntese, no seguinte sentido: " (...) 9.2. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Social que cadastre o débito apurado neste processo no sistema e-TCE, nos termos do art. 24 da Portaria TCU 122/2018 "; Considerando que, após a comunicação das determinações proferidas pelo aludido Acórdão 563/2019-TCU-Segunda Câmara , o Ministério da Cidadania, por intermédio da Nota n° 73/2019/MC/SE/SGFT/DTEDS/CGPC-DES-II (Peça 132, p. 3), informou ao TCU que " adotou as providências pertinentes à inclusão da senhora INÊS MARIA CORREA DE ARRUDA, ex-prefeita do município de Caucaia/CE (Gestão 2005/2008), no cadastro de débito do e-TCE, conforme RELATÓRIO DE TCE N 03/2019 (SEI 6077886) e Declaração de Cadastro de Débito no Banco de Débitos n 4195/2019 (SEI 6077928) "; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica sugeriu o pleno cumprimento do item 9.2 do Acórdão 563/2019-TCU-Segunda Câmara , pois o relatório do tomador de contas especial e a declaração de cadastro de débito figurariam no e-TCE (Peça 132, p. 4 a 14); Considerando, enfim, que o TCU deve indeferir o suposto pedido de ingresso de Lúcia Macêdo Sales como parte interessada neste processo, nos termos do art. 146 do RITCU, pois não subsistiria a sua razão legítima para atuar como interessada no presente feito, sem prejuízo, contudo, de deferir a obtenção de vista e cópia das peças processuais não gravadas com o eventual grau de sigilo; Considerando, portanto, que o TCU deve receber, como mera petição, o expediente acostado à Peça 136 por Lúcia Macêdo Sales para, no mérito, indeferir o correspondente pedido, até porque o referido expediente não poderia ser admitido como espécie recursal contra o aludido Acórdão 563/2019-TCU-Segunda Câmara , já que a ora peticionante não teria figurado no polo passivo da TCE e, assim, poderia ser mantida a sua exclusão na presente relação processual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.2 do Acórdão 563/2019-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 008.003/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Inês Maria Correa de Arruda. 1.2. Entidade: Município de Caucaia - CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Manoel Aurelano Pinheiro (OAB/CE 25.011), representando Lúcia Macedo Sales; 1.6.2. Daniel Maciel de Menezes Silva (OAB/DF 32.289), entre outros, representando Inês Maria Correa de Arruda. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Cidadania, como sucessor do Ministério do Desenvolvimento Social, para ciência e eventuais providências cabíveis.